Tribunal: CARF
Processo: 10730.724253/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724253/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VALBER RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
PERICIAL INCOMPLETO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Laudo pericial não indica a moléstia grave que acomete o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724253/2018-19
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724253/2018-19

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.5/8) emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2014, ano-calendário de
2013, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de R$
13.023,79 para saldo de imposto a pagar de R$ 459,83. O imposto suplementar apurado,
acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 31/08/2018, perfaz um
crédito tributário de R$ 1.021,37.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor de R$
64.950,72.
...
Cientificado da autuação em 11/09/2018 (fls.58), o contribuinte apresentou impugnação
em 09/10/2018 (fls.2/3), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Defende
ser indevida a infração apurada, justificando, em síntese, tratar-se de proventos de
aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave, conforme documentos que
acompanham sua defesa.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, como prolação de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2019 (e-fls. 110), o sujeito
passivo interpôs, em 19/02/2019 (e-fls. 81), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e clama
pela aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave no valor de R$64.950,72.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724253/2018-19

Voto
...
Sobre a isenção de Imposto de Renda em função de porte de moléstia grave, cabe
reproduzir o artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com redação alterada por leis posteriores:
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar para o reconhecimento destas
isenções as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
A Instrução Normativa SRF no 1.500, de 20 de outubro de 2014, ao disciplinar o art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, passou a melhor detalhar a concessão desta isenção, em
especial no que tange ao conteúdo essencial ao laudo pericial com o qual se pretende
provar o direito ao favor fiscal. Senão vejamos:
Dos Rendimentos Pagos por Previdências
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724253/2018-19

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a
decorrente de moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no § 4o;
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a
moléstia for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por
portador de moléstia grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o n de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo aplicador
da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O segundo se relaciona com
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724253/2018-19

a existência de moléstia tipificada no texto legal. E finalmente o terceiro exige
reconhecimento do estado clínico do contribuinte em laudo pericial emitido por serviço
médico oficial de um dos Entes Federativos.
A autoridade fiscal aponta como fundamento do Lançamento o fato de o Laudo
Médico apresentado (fls.12) não identificar a moléstia grave tipificada em Lei.
Da análise do referido Laudo, emitido pela Junta Médica Pericial do Ministério da
Fazenda, de fato, não consta um dos requisitos exigidos pela Legislação, qual seja o
diagnostico da moléstia, com sua descrição, CID e elementos que a fundamentam.
(ora grifado)
Observo que o mesmo documento foi apresentado pelo contribuinte durante o
procedimento fiscal e permanece, em sede de impugnação, sem o requisito apontado.

Portanto, entendo que o Laudo apresentado não respalda a condição de portador de
moléstia grave com a finalidade de isentar os rendimentos.
Resta, pois, mantida a omissão de rendimentos no valor de R$ 64.950,72.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o crédito tributário apurado no
Lançamento.
...
De bom alvitre concordar com a Primeira Instância no pormenor impeditivo,
mormente quando se verifica o peso da interpretação literal da Legislação Tributaria para
outorga de isenção (Código Tributário Nacional, artigo 111, II), E também tendo em vista a
mesma interpretação literal, não há que se falar em verdade material na apreciação das
provas.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos e provas
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.246 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724253/2018-19

Fl. 121
DF CARF MF
Original